Tribunal: STF
Processo: PPE 1084
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição, formulado pela Interpol, em desfavor de DENIS ASFANDIAROV e VERONIKA LEBEDEVA, ambos de nacionalidade russa, qualificados às fls. 3; 12 e 16 dos autos.



    2. Segundo consta das Notificações de Difusão Vermelha registradas sob os ns. A-8019/9-2020 e A-8135/9-2020, que instrui o pedido, os estrangeiros contra os quais se pleiteia a medida são considerados fugitivos e ambos são procurados para que respondam a processo penal na Rússia (fl. 4) “pelo crime de apropriação indébita em larga escala por fraude relacionada com o descumprimento deliberado de obrigações contratuais e obrigações na área empresarial” (Denis Asfandiarov) e “pelo crime de cumplicidade com apropriação indébita em larga escala por fraude relacionada com o descumprimento deliberado de obrigações contratuais e obrigações na área empresarial” (Veronika Lebedeva).



    Ainda de acordo com a narrativa em questão, há ordens prisionais provenientes do “Vakhitovskiy District Court of Kazan City” em face dos extraditandos Denis Asfandiarov (decisão de 20.1.2020) e Veronika Lebedeva (decisão de 18.3.2020). 



    3. Os fatos imputados aos extraditandos estão sumariamente descritos nos seguintes termos (fl. 17):



    De 01.01.2017 a 25.01.2018 os diretores da empresa LLC “Kerami” (Kazan/Rússia) – LEBEDVA Veronika e ASFANDIAROV Denis assinaram contratos com duas construtoras na cidade de Kazan para a entrega de materiais de construção em troca de direitos de propriedade de 29 apartamentos em um complexo residencial recém-construído. No entanto, na verdade a LLC “Kerami” falhou intencionalmente em entregar os materiais ocasionando danos financeiros totalizando 67.976.000 rublos (equivalente a aproximadamente 1 milhão de euros).



    4. As disposições que reprimem esses fatos delituosos estão previstas na Seção 7 do art. 159 e na Seção 5 do art. 33, ambos do Código Penal da Rússia (fl. 17), encontrando correspondência, na legislação brasileira, com o tipo penal previsto no art. 171, caput, do Código Penal.



    5. A Procuradoria-Geral da República requer seja decretada prisão cautelar para fins de extradição.



    É o relatório. Decido. 



    6. A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), em seu art. 84, dispõe, sem grifos no original, que: 



    Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 



    7. Em análise preambular do caso, como é própria desta fase, verifico que o fato em razão dos quais o representado tem determinação de prisão prolatada contra si no país requerente está tipificado, em tese, no art. 171, caput, do Código Penal. Preenchido, portanto, o requisito da dupla incriminação.



    8. Ainda em juízo de delibação, constato preenchidos os requisitos necessários à prisão preventiva para a extradição, seja os disciplinados na Lei 13.445/2017, seja os constantes no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, promulgado pelo Decreto n. 6.056, de 6 de março de 2007 .



    9. A prisão preventiva, preceituada no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no art. 12 da norma convencional, in casu, é indispensável, seja para assegurar a ordem pública, seja para evitar o risco de fuga e assegurar a implementação do pleito formulado pelo Estado estrangeiro, porque, consoante emerge da inicial, imputa-se ao estrangeiro crime que justifica o pedido de extradição (Art. 3, 1, da norma convencional).



    10. Ainda em juízo de delibação, não depreendo qualquer óbice à prisão preventiva para a extradição, por não visualizar neste exame hipóteses impeditivas previstas no art. 82 da Lei 13.445/2017.



    11. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram condizentes com a condição de foragidos internacionais, que se furtam da persecução penal de seu país de origem, em face da suposta prática de fato tipificado, na Rússia, como “apropriação indébita em larga escala por fraude relacionada com o descumprimento deliberado de obrigações contratuais e obrigações da área empresarial”, com correspondência, no Brasil, ao crime de estelionato.



    12. Portanto, atendidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, ouvido o Ministério Público Federal, com parecer pela decretação da custódia preventiva para fins de extradição, defiro o pedido formulado, para decretar a prisão preventiva de DENIS ASFANDIAROV e VERONIKA LEBEDEVA, qualificados às 3; 12 e 16 dos autos.



    13. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão, a serem encaminhados com urgência, ao plantão da INTERPOL no Brasil, nos moldes indicados à fl. 9 dos autos. 



    14. Caso não haja estrutura necessária para a custódia desses estrangeiros na Superintendência da Polícia Federal do local em que venham a ser detidos, autorizo, desde logo, as transferências para a unidade penitenciária federal ou estadual compatível com a manutenção de presos provisórios.



    15. Determino à autoridade policial que, caso os extraditandos não sejam encontrados no local indicado nestes autos, obtenha a informação do novo paradeiro diretamente junto ao Ministério da Justiça ou junto aos policiais da respectiva Embaixada. Quando cumprido o mandado, esta Suprema Corte deverá ser imediatamente comunicada de sua execução.



    16. Vindo a notícia da prisão, comunique-se imediatamente ao Ministério da Justiça e à Missão Diplomática da Rússia, para adoção das providências no sentido de formalizar o pedido de extradição, conforme exigências da norma convencional.



    17. Esta decisão somente deverá ser publicada após juntada aos autos a informação de cumprimento da medida aqui deferida, o que fica desde logo determinado.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente